Tribunal: TJMT
Processo: 1008709-24.2023.8.11.0000
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-12-11
Data de publicação: 2023-12-13

Ementa:
E M E N T A
PROCESSUAL CIVIL – RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – DANO AMBIENTAL - ALEGAÇÃO DE CONTRADIÇÃO - NÃO VERIFICADA – EMBARGOS REJEITADOS.
Os embargos de declaração devem ser rejeitados, se ausentes os vícios previstos no artigo 1.022, I e II e parágrafo único, do Código de Processo Civil, de 2015.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1008709-24.2023.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Dano Ambiental, Indenização por Dano Material, Ambiental]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (EMBARGADO), RAFAEL ESTEVES STELLATO - CPF: 994.804.091-00 (ADVOGADO), RAFAEL ESTEVES STELLATO - CPF: 994.804.091-00 (EMBARGANTE), DIOGO LUIZ BIONDO DE SOUZA - CPF: 001.923.881-93 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (EMBARGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MPEMT - FELIZ NATAL (EMBARGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

PROCESSUAL CIVIL – RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO –
AGRAVO DE INSTRUMENTO – DANO AMBIENTAL - ALEGAÇÃO DE CONTRADIÇÃO - NÃO VERIFICADA – EMBARGOS REJEITADOS.

Os e
mbargos de
d
eclaração devem ser rejeitados, se ausentes os vícios previstos no artigo 1.022, I e II e parágrafo único, d
o Código de Processo Civil
,
de 2
015.

R E L A T Ó R I O

EXMO SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara:

Trata-se de Embargos de Declaração, opostos
por
Rafael Esteves
Stellato
, em face
de acórdão
, p
roferido por esta Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, que, por unanimidade, proveu parcialmente o
recurso de
Agravo de Instrumento interposto por ele.

O Embargante alega que o
decisum
impugnado foi
contraditório
, porque não observou
documento que, em tese, comprova a
existência de
bis in idem
.

Verbera que o acórdão embargado ignorou vasta documentação
apresentada
de
monstrando

a inocorrência de dano ambiental, bem como a regularidade da área.

Requer, com estes fundamentos, o acolhimento dos
aclaratórios
, com efeitos infringentes, para julgar totalmente procedente os pedidos formulados no Recurso de Agravo de Instrumento.

A parte embargada apresentou manifestação
(
id.

1
83934175
)
, pugnando pela rejeição dos Embargos de Declaração.

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Inicialmente, é importante considerar que os embargos de declaração se prestam para integrar, ou aclarar, as decisões judiciais em
sua totalidade, quando nestas existirem pontos omissos, obscuros ou contraditórios.

Caso não existam na decisão judicial embargada tais defeitos de forma, não há interpor embargos de declaração, pois estes não devem ser utilizados para o reexame e novo julgamento do que já foi decidido, dado que, para tanto, há o recurso próprio previsto na legislação.

O Recurso de Embargos de Declaração, previsto no artigo 1.022, do CPC, é cabível contra qualquer decisão judicial (
caput
), para: esclarecer obscuridade ou eliminar contradição (inciso I); suprir omissão (inciso II) e corrigir erro material (inciso III).

No caso vertente,
o
Embargante afirma

que
a decisão
embargad
a

é
contraditória,
pois
não observou
a
comprovação de
bis in idem
, bem como
pela regularidade do imóvel rural.

A questão posta é singela e despicienda maiores digressões.

Não obstante os argumentos recursais,
conforme registrado anteriormente, do Auto de Infração n. 20033210, objeto dos presentes autos, extrai-se que o órgão fiscalizador constatou a ocorrência do impedimento da regeneração natural de 50,4208 ha de florestas, em descumprimento do embargo (termo de embargo 0671D
), por
exercer atividade potencialmente poluidora (agricultura), sem autorização da APF do órgão ambiental. A área desmatada ilegalmente foi objeto de embargo/interdição pelo auto no 0671D lavrado em 04/09/2018.

Por outro lado, o Auto de Infração n.o 738814 de 28/05/2013, que o requerido alega estar em duplicidade, tem por objeto a destruição de floresta ou qualquer tipo de vegetação nativa, objeto de especial preservação, em desacordo com a autorização concedida, em uma área de 329 ha, referida no Termo de Embargo como “Fazenda RBR”.

Logo, trata-se de áreas, datas e procedimentos distintos. Ainda que se reconheça a semelhança dos autos, não há comprovação, de forma indene de dúvidas, de que se trata da ocorrência de idêntico dano ambiental, em idêntica área e data, de forma
que não há se falar na ocorrência de
bis in
idem
.

Por todo o exposto, verifica-se que não se trata de dupla autuação pelos mesmos fatos.

Por fim, registro que, em que pese alegue pela regularidade do imóvel rural, objeto dos presentes autos,
os elementos de provas, constantes do caderno processual, demonstram que o Ministério Público obteve o êxito de comprovar que houve exercício de atividade potencialmente poluidora sem a devida autorização do órgão ambiental competente, e que, em razão da degradação, a área tornou-se de risco e pode causar severos danos ambientais, caso a ação não seja obstada.

Isso, pois, colhe-se da inicial da Ação Civil Pública que o Auto de Infração n.
20033210, lavrado pela Secretaria de Estado de Meio Ambiente, noticia a ocorrência do impedimento de regeneração natural de 50,4208 de floresta, pelo exercício de atividade potencialmente poluidora, sem a autorização da autoridade/órgão ambiental.

Ademais, os autos estão devidamente acompanhados de: Auto de Embargo/Interdição n. 0671D (i); Relatório Técnico n. 160/CFFL/SEMA/2020 (
ii
); imagens via s
atélite que identificam a ocorrência de dano ambiental (
iii
).

Registro, também, que o auto de infração constitui ato administrativo dotado de imperatividade, presunção de legitimidade e de legalidade, com a admissão de prova em contrário. Apenas por prova inequívoca de inexistência dos fatos descritos no auto de infração, atipicidade da conduta ou vício em um de seus elementos componentes (sujeito, objeto, forma, motivo e finalidade) poderá ser desconstituída a autuação, o que não foi verificado no presente caso.

Nessa esteira, tenho que o Embargante não apresentou argumentos que demonstrem a probabilidade do direito invocado, bem assim o perigo de dano ou resultado útil do processo, nos termos do artigo 300 do Código de Processo Civil.

Nesta linha de intelecção, colaciono os seguintes julgados:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO CÍVEL – SUPRESSÃO DE FLORESTA NATIVA OBJETO DE ESPECIAL PRESERVAÇÃO, NA REGIÃO AMAZÔNICA, SEM AUTORIZAÇÃO OU LICENÇA DO ÓRGÃO AMBIENTAL – COMPROVAÇÃO – FISCALIZAÇÃO PELO IBAMA – AUTO DE INFRAÇÃO – PRESUNÇÃO DE LEGITIMIDADE E VERACIDADE – RESPONSABILIDADE OBJETIVA – OBRIGAÇÃO PROPTER REM – DEVER DE REPARAÇÃO DA ÁREA DEGRADADA – DANO MORAL COLETIVO – NÃO EVIDENCIADO – OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE NÃO VERIFICADA – MERO INCONFORMISMO – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – IMPOSSIBILIDADE – INEXISTÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 1022 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – PREQUESTIONAMENTO – DESNECESSIDADE DE DISCORRER SOBRE TODAS AS TESES E DISPOSITIVOS LEGAIS INVOCADOS PELAS PARTES – EMBARGOS REJEITADOS.

A interposição de embargos de declaração somente se justifica quando a decisão recorrida estiver maculada por obscuridade, omissão, contradição ou contiver erro material. Inteligência do art. 1022 do CPC.

Se os argumentos do embargante denotam mero inconformismo com o que foi julgado e rediscussão da matéria, não são os embargos de declaração via adequada para esses fins.

Para a configuração do dano moral coletivo em matéria ambiental se mostra necessário que o fato transgressor seja de razoável significância e gravidade para a coletividade, situação não visualizada na espécie.

O prequestionamento para a interposição de recurso especial ou extraordinário é dispensável, porque não há necessidade
do
órgão colegiado citar os dispositivos usados, desde que o Acórdão aprecie integralmente a questão trazida ao feito, com a devida fundamentação.

(N.U 1000429-96.2017.8.11.0025, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, GILBERTO LOPES BUSSIKI, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 15/03/2022,
Publicado
no DJE 30/03/2022)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS NOS AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO ANULATÓRIA AMBIENTAL – TERMO DE INFRAÇÃO E TERMO DE EMBARGO – BIOMA AMAZÔNICO – AUTORIZAÇÃO DE QUEIMADA CONTROLADA – PRÉVIO DESMATAMENTO – AUTUAÇÃO PELO DESMATE ANTERIOR – ALEGAÇÃO DE ÁREA ANTROPIZADA – DETERMINAÇÃO DE SUSPENSÃO DOS ATOS ADMINISTRATIVOS – IMPOSSIBILIDADE – PRESUNÇÃO DE VERACIDADE E LEGITIMIDADE – ALEGAÇÃO DE CONTRADIÇÃO E OMISSÃO – RECURSO DESPROVIDO.

1. Não devem ser acolhidos os embargos de declaração, quando verificada a ausência de omissão/contradição no acórdão.

2.As funções dos embargos de declaração são apenas de afastar do acórdão qualquer omissão, contradição ou obscuridade necessária para a solução da lide, não se prestando à reapreciação de prova, tão pouco para novo julgamento da causa.

3. In
casu
, restou demonstrado no caderno processual que o desmatamento de 204,9147 hectares, ocorridos em 2014, na Fazenda Santa Fé III, situada na zona rural do Município de Nova Santa Helena-MT, ocorreu de forma indevida, em razão de intervenções humanas diversas (desmatamento x queimada).

4. O auto de infração ambiental (Auto de Infração no 1337D e Termo de Embargo no 0665D), possui presunção juris tantum, que somente pode ser desconstituído mediante prova cabal, o que in
casu

inocorreu
.

5.
Aclaratórios
rejeitados.

(N.U 1015311-70.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA EROTIDES KNEIP, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 07/03/2022,
Publicado
no DJE 18/03/2022)

De
nota-se das razões recursais que, na verdade, o Recorrente busca rediscutir o julgado, o que não se mostra cabível

por meio dos
presentes d
eclaratórios.

Devidamente demonstrado, portanto, que foram analisados os pontos sobre os quais
es
ta
Câmara

devia pronunciar-se, inexiste
contradição a eivar o julgado
.

Feitas essas considerações,
NÃO ACOLHO
os embargos de declaração,
opostos
por
Rafael Esteves
Stellato
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/12/2023